Tribunal: TJDFT
Processo: 0714332-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714332-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA BASSO FALQUETO, FABIANO ANTONIO FALQUETO, FABIO LUIZ FALQUETO AGRAVADO: SHIRLEY SIMONE GUIMARAES DO NASCIMENTO, CATIA SHIRLENE GUIMARAES ALVES D E C I S Ã O Do exame dos autos de origem, verifica-se que, em 14/06/2023, sobreveio sentença (ID 161929295) nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pelos recorrentes (processo no 0724932-07.2021.8.07.0001), o que torna irremediavelmente prejudicados os recursos de agravo de instrumento e de agravo interno em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço de ambos os recursos. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador